Tribunal: TJES
Processo: 5000071-34.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000071-34.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RECORRIDO: MOZER SANTOS GUIMARAES TEIXEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000071-34.2023.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: MOZER SANTOS GUIMARAES TEIXEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: ITAPEMIRIM

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela demandada na ação originária, contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para:

1. CONDENAR o réu ao pagamento, a título de danos materiais, a quantia de R$ 116,90 para o autor, com juros e correção monetária a partir do prejuízo (21/11/2022).

2. CONDENAR o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o autor, com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, a redução dos danos morais arbitrados.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeito a preliminar aventada, nos termos da sentença
a quo
, que, acertadamente asseverou “[...]
entendo que é inquestionável ser a Buser parte legítima, conforme regra descrita no artigo 7º, Parágrafo único do CDC, mesmo porque os ônibus que prestam serviços para a ré, possuem o timbrado da Buser, estando inserida na cadeira de consumo
” – ID 5658080.

Superada a preliminar. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que se trata de ação indenizatória em que o recorrido pretende composição por donos morais e materiais, haja vista que o ônibus contratado para sua viagem não teria passado no local e horário combinado previamente.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do recorrido são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas, sobremodo a prova testemunhal produzida em audiência.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

[...]
entendo que houve má prestação do serviço do requerido, sendo passível de indenização por danos morais, frente ao constrangimento vivenciado pela parte autora, em razão do não cumprimento da prestação de serviço, ora contratada.

Assim, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil ficaram demonstrados, havendo nexo de causalidade entre a conduta do Requerido, que não compareceu no local onde se encontrava o autor e outro passageiro, com o dano suportado pelo Requerente.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte da recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral.

No que tange aos danos materiais, mantenho a condenação do juízo
a quo
, eis que há prova do dano suportado pelo recorrido em relação à necessidade de hospedagem e transporte.

Em relação aos danos morais, por outro lado, tenho que para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia
(STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG)
.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “
nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano
”. Assevera, ademais que “[o]
direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente
”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito,
pelo que voto pela manutenção da sentença
a quo
, também, no que tange ao quantum indenizatório
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)